Tribunal: TJDFT
Processo: 0725672-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725672-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ADONES SILVA MEDEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifestar-se sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator